Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702774-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GSM SYSTEMS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de no 0021240-34.2014.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor de GSM SYSTEMS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, indeferiu o pedido de citação por edital ao fundamento de que, a análise dos autos da execução evidenciou que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s). Preparo dispensado ante a isenção legal do ente público. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo de Instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital